Tribunal: TJDFT
Processo: 0034628-70.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTAR CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO.
1. Haja vista a notícia de falecimento do executado, cumpre ao exequente diligenciar para comprovar a ocorrência do óbito e a sua data, mediante a juntada da certidão de óbito, com o intuito de demonstrar a possibilidade de prosseguimento da execução.
2. Ainda que se considere a ocorrência de falecimento do executado no curso processual, caberia ao exequente promover a regularização do polo passivo, nos termos dos arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil, consoante determinado pelo juízo de origem.
3. Haja vista a inércia do exequente em cumprir o comando judicial, deve ser mantida a extinção do feito.
4. Apelo não provido.